Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703122-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença proposta por ANDRÉIA CHAVES DE SOUZA EMERICK, rejeitou a impugnação ofertada pela executada e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 17.049,07. Em suas razões recursais (ID 68325948), a executada sustenta, em singela síntese, que há excesso de execução, posto que o título judicial transitado em julgado fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atribuído à causa, inexistindo qualquer possibilidade de aplicar interpretação diversa, sob pena de violação à coisa julgada. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando reconhecer o excesso de execução apontado, fixando o valor devido a título de honorários de sucumbência no montante de 10% sobre o valor da causa. Preparo recolhido em dobro (ID 68800649 e seguintes). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por Andreia Chaves de Souza Emerick em face da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ, em que se discute a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A credora apresentou planilha de cálculo no valor de R$ 17.049,07, considerando como base econômica o custo anual do medicamento prescrito, acrescido de valores acessórios, como juros e multa. A devedora, por sua vez, argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser limitados a 10% sobre o valor atualizado da causa, apontando excesso de execução no montante de R$ 15.990,94. É o relatório. Passo a fundamentar e a decidir. O título executivo judicial condenou a executada ao custeio do tratamento com o medicamento ABEMACICLIBE, conforme prescrição médica, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A condenação envolve, portanto, obrigações de fazer e de pagar quantia certa, ambas economicamente mensuráveis. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e.g., REsp 1.765.691/SP) reconhece que, em hipóteses de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamentos médicos, o valor do benefício econômico obtido pode ser utilizado como parâmetro para cálculo dos honorários, desde que não se extrapolem os limites da coisa julgada. A planilha apresentada pela exequente utiliza o custo anual do medicamento como parâmetro econômico, o que está em consonância com o título executivo, que determinou o custeio do tratamento sem limitar explicitamente o critério de cálculo da sucumbência. Além disso, tal critério evita a desproporção no cálculo dos honorários, garantindo a justa remuneração pelos serviços advocatícios, em conformidade com o princípio da proporcionalidade. O valor da causa, fixado para fins iniciais do processo, não reflete o efetivo benefício econômico obtido pela exequente com o custeio do tratamento. Por essa razão, limitar os honorários sucumbenciais ao valor da causa atualizado não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência aplicável. Não há extrapolação dos limites do título executivo, pois a condenação ao custeio do medicamento e à indenização por danos morais está expressamente delimitada na decisão transitada em julgado. A utilização do custo anual do tratamento como base de cálculo é consequência lógica da obrigação de fazer reconhecida no título, e está em conformidade com a decisão exequenda. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Exequente, fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 17.049,07, conforme planilha detalhada, observados os limites do título executivo judicial e a jurisprudência consolidada do STJ. Intimem-se as partes para exporem e requererem objetivamente o que entenderem de direito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se.”” Para o deslinde da matéria em análise, faço um breve resumo dos atos processuais praticados. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pela exequente visando compelir a executada agravante ao fornecimento do medicamento “Verzenios” (Abemaciclibe). A r. sentença de ID 56971257 julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, e, em razão da sucumbência, a demandante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Por meio do v. acórdão de ID 206179627, esta egrégia Turma Cível deu provimento ao recurso intentado pela autora para reformar “in totum” a r. sentença apelada e condenar a operadora de saúde ré: (i) a autorizar a cobertura e promover o custeio do tratamento com o medicamento ABEMACICLIBE, nos moldes da manifestação firmada pela médica responsável (obrigação de fazer), e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde sua fixação (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (obrigação de pagar), oportunidade em que inverteu os ônus de sucumbência. Transitado em julgado o v. acórdão supracitado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que a demandante apresentou planilha de cálculo incluindo valores que, somados, dizem respeito à procedência do pedido de natureza cominatória (obrigação de fazer – fornecimento de medicamento) e à obrigação de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral), ao argumento de que os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde. O valor indicado pela autora exequente foi objeto de impugnação pela executada agravante, a tempo e modo, sobrevindo a r. decisão ora agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, note-se que o valor dado a causa na época da propositura da ação de conhecimento foi atribuído pela autora sem compromisso com o conteúdo econômico da demanda. Mal ou bem, a demandante atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo impugnação da parte contrária ou correção de ofício por parte do magistrado de origem. O comando judicial que se pretende executar (acórdão de ID 206179627), ao simplesmente inverter o ônus da sucumbência, foi claro ao estabelecer que o valor dos honorários sucumbenciais seria de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A agravante não se insurgiu contra esse capítulo do decisum, sequer interpôs embargos de declaração, de modo que a tentativa de o alterar em sede de cumprimento de sentença viola a coisa julgada. A propósito, a definição de erro material deve-se relacionar com o equívoco evidente, perceptível, de pronto, pelo magistrado e que revela desconformidade com os fundamentos adotados pelo órgão julgador. Na hipótese, não se verifica a existência de erro material, e, por isso, a alteração dos honorários advocatícios de sucumbência resulta em violação a coisa julgada, consoante orientação jurisprudencial pacífica do colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DADO À CAUSA. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.". 2. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Assim decidindo, violou a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 3. Provimento do recurso para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O comando judicial que se pretende executar estabeleceu que o valor dos honorários sucumbenciais seria de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. A agravante não se insurgiu contra esse capítulo do decisum, de modo que a tentativa de o alterar por meio de incidente de liquidação viola a coisa julgada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença."(AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) 3. Foi a própria agravante que atribuiu o valor da causa da Reclamação em $ 1.000,00 (um mil reais). Em atenção ao princípio da proibição ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), mostra-se inviável a alteração da base de cálculo da condenação tão somente pelo fato de a reclamante ter se sagrado vencedora na fase de conhecimento. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.800/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero caracterizada a probabilidade do direito afirmado c/c perigo de dano, requisitos indispensáveis à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator